Tribunal: TJPA
Processo: 0816200-82.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816200-82.2023.8.14.0000

PACIENTE: EDMUNDO JOSE SACRAMENTO NETO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE ANAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DOLOSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. REQUISITOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. SÚMULA N. 08 DO TJPA ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de fundamentação do decreto preventivo, quando é possível verificar que ele está calcado não só na prova de existência do crime e nos indícios de autoria, como também na garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pela natureza e pelo
modus operandi
do Paciente que teria tentado ceifar a vida da vítima por uma desavença antiga, efetuando disparo de arma de fogo na presença de crianças menores

2. Pouco importa se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares. Exegese da Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

3. A contemporaneidade da prisão não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do
periculum libertatis
apenas pelo decurso do tempo.

4. No que consiste a gravidade do crime ora praticado, se reclama a imposição de resposta penal adequada e proporcional, autorizando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, a despeito do princípio da presunção de inocência, que deve ser mitigado em casos como o que ora se examina.

5. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de ,Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto do Relator.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida aos quinze dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
EDMUNDO JOSÉ SACRAMENTO NETO,
em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n. 0800217-06.2023.8.14.0077.

Consta da impetração que
o paciente teve sua prisão preventiva determinada pela autoridade coatora, por ter praticado o crime de homicídio - art 121,
caput
, c/c art. 14, II, todos do CPB
, contra a vítima José Luiz Pantoja Trindade, na data de 22.05.2022.

Aduz que, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva do art. 312, do CPP (garantia da ordem pública e da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal), e ainda, que estão presentes os requisitos pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa).

Aduz, que há ausência de contemporaneidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, por fatos que ocorreram em 22.05.2023.

Foi
indeferida a liminar postulada
e solicitadas
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas na data de
18.10.2023
. Que informou:

“(...) Tramitam nesta a ação penal sob o n°. 0800217-06.2023.8.14.0077, que imputa ao paciente

a prática dos crimes previstos nos artigos 121, caput, c/c 14, II, todos do CPB, por fatos ocorridos no dia 22/05/2022.

Em síntese, narra a denúncia que o acusado teria efetuado disparos de arma de fogo contra o ofendido JOSÉ LUIZ PANTOJA TRINDADE em razão de desavenças pessoais que eles possuem há anos. Os fatos foram testemunhados por GLACIANO MAGNO PANTOJA JUNIOR.

A exordial acusatória fora recebida (id. 99134256).

A Autoridade Policial representou pela prisão temporária em desfavor do paciente, visando subsidiar inquérito policial instaurado para apurar o crime.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente (id. 97276960).

A prisão preventiva do paciente fora decretada em 13/10/2023 pelos seguintes motivos (id.102338321):

“Há prova da materialidade do delito, extraída do relato da vítima e testemunha, as quais apontam o representado como o autor do delito. No mesmo sentido, com relação às fundadas razões de autoria ou de participação dele, os elementos de convicção colhidos até o momento parecem ser indicativos do seu envolvimento dos representados para com a prática criminosa.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, vejo que este se traduz na garantia da ordem pública, expressada no fator de risco que a liberdade do agente representaria à sociedade, demonstrado pela gravidade concreta do crime de tentativa de homicídio, o modus operandi do agente, a frieza, periculosidade e violência do imputado.

Ademais, observo também a necessidade de se garantir a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, haja vista que o réu se evadiu do distrito da culpa.

Portanto, diante de crime de inegável gravidade, que deixa sequelas psicológicas, a segregação cautelar é a única maneira de cessar que situações com estas possam voltar a ocorrer.

De outro lado, observo que está sendo atribuída ao representado a prática de crimes cuja sanção penal sobejam os 04 (quatro) anos de pena privativa de liberdade. Logo, presente a necessária condição de admissibilidade para a decretação da prisão preventiva.

Dessa forma, num juízo perfunctório próprio deste momento processual, percebo que os elementos colhidos até o momento indicam a suspeita do envolvimento do investigado na prática criminosa, restando inviável a aplicação de outras medias cautelares diversas da prisão, até mesmo porque estão presentes os pressupostos e condições exigidas pelo art. 312, do Código de Processo Penal, a justificar, portanto, a segregação cautelar do denunciado.

A comprovação definitiva e precisa acerca dos fatos, com a demonstração da verdade mais próxima possível da realidade, será tarefa a ser desempenhada no âmbito da ação penal, a qual, aliás, não está vinculada a decretação da custódia preventiva.

Por derradeiro, registro que, por ora, não existe a possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, visto que, se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, e, conforme demonstrado na fundamentação supra, o investigado não possui condições de, nesta fase do procedimento, ficarem soltos sem acarretar abalo processual e à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).”

O mandado de prisão fora cumprido em 13/10/2023 (id. 102365025) na Comarca de Cachoeira do Arari, tendo o Juízo local realizado a audiência de custódia (id. 102369940) (...)". - Negritei

Nesta Superior Instância, a Procurador de Justiça

Francisco Barbosa de Oliveira, na condição de
Custos Iuris
, opinou pelo
conhecimento
e
denegação
do
mandamus
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do
mandamus
pelos motivos que passo a expor.

Cinge-se o
writ
à alegada
ausência de fundamentação do decreto preventivo ou ainda ilegalidade da prisão
.

Entendo que
não lhe assiste razão
. Vejamos:

1. Quanto à alegação de ausência de fundamentos da prisão preventiva.

Em consulta ao feito no sistema PJe de 1º Grau a decisão que indeferiu a prisão preventiva do Paciente restou assim ementada:

“(...) De início, vejo que a prisão preventiva do indiciado foi decretada para assegurar a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito e periculosidade do agente.

Em análise dos autos, vislumbro não haver fato novo que justifique a revisão da cautelar aplicada, bem como que os fundamentos ainda se encontram presentes.

A prisão preventiva do indiciado fora decretada porque as condutas imputadas a ele são graves e constituem indicativos indiscutíveis de ofensa à ordem pública, especialmente no que diz respeito ao abalo da tranquilidade e da paz no seio social.

A gravidade do crime praticado e a periculosidade do agente se revelam pelo modo e meio de execução, haja vista consta nos autos que o acusado teria efetuado disparos de arma de fogo contra o ofendido JOSÉ LUIZ PANTOJA TRINDADE em razão de desavenças pessoais que eles possuem há anos. Os fatos foram testemunhados por GLACIANO MAGNO PANTOJA JUNIOR
.

Portanto, há indícios da prática de roubo majorado, crime de inegável gravidade punido com pena de reclusão.

A comprovação da materialidade e dos indícios suficientes de autoria estão consubstanciados no bojo do relatório de investigação, sobretudo pelo relato da vítima e testemunhas e laudo médico disposto no id. 90824318.

O perigo de liberdade resta caracterizado pela necessidade de assegurar a garantia da ordem pública, pois o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado traduz-se no fator de risco que a liberdade dele representaria à sociedade e à vítima, demonstrado pela gravidade concreta do crime e pela periculosidade do agente, manifestada pelo seu modus operandi, expressado pela forma fria e violenta em que teria praticado o delito.

Dessa forma, percebe-se, num juízo perfunctório próprio deste momento processual, que os argumentos levantados pela defesa, até o presente momento, não têm condão suficiente de revisar a prisão decretada. A existência de outro processo em que o réu figura como vítima e o então ofendido como autor não é o suficiente para tanto, visto que os fatos estão sendo apurados.

Ante de crime de inegável gravidade, que pode ocasionar sequelas físicas e psicológicas irreversíveis, a segregação cautelar é a única maneira de cessar que situações com estas possam voltar a ocorrer.

Não existe, por ora, a possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, visto que, se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, haja vista a possibilidade de continuidade do cometimento de práticas delitivas e, conforme demonstrado na fundamentação supra, o investigado não possui condições de, nesta fase do procedimento, ficar solto sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Outrossim, a primariedade do agente, a existência de endereço fixo e ocupação lícita, por si só, não autorizam a revogação da preventiva, quando necessária a segregação, como apontado acima.

Diante o exposto, os elementos contidos nos autos inequivocamente demonstram a periculosidade acentuada do agente, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes e adequadas para a eficácia da persecução penal, sendo imprescindível a manutenção da cautelar segregatória.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e MANTENHO a prisão preventiva de EDMUNDO JOSÉ SACRAMENTO NETO considerando que continuam presentes os fundamentos do art. 312 do CPP. (...)”. - Negritei

Da leitura do decreto de prisão preventiva, acima transcrito, verifica-se que a referida custódia está devidamente motivada, não só pelos indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, como também pela garantia da ordem pública, e ainda, principalmente pela alta probabilidade de não aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente não apresentou-se espontaneamente à polícia após o delito.

Desse modo, incabível a assertiva de que não há motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da prisão, para a garantia da ordem pública, dada a natureza e o
modus operandi
do crime em epígrafe, reveladores da periculosidade social do agente, que
se tratando de pessoa que estava envolvido em briga com a vítima.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE, TAMPOUCO A IMPOSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A custódia cautelar foi devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, ante o modus operandi da conduta delitiva, tendo em vista que as instâncias ordinárias ressaltaram que o Agente, policial militar aposentado, cometeu o crime de homicídio qualificado contra sua esposa mediante diversos disparos de arma de fogo. Tais circunstâncias revelam a periculosidade do Paciente e, consequentemente, o periculum libertatis. Assim, mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

2. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu.

3. A negativa de concessão de prisão domiciliar está amparada no entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o Acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso, porquanto os documentos juntados aos autos, em que pese demonstrarem que o Paciente possui enfermidades, evidenciam que ele está recebendo o devido acompanhamento e tratamento médico na unidade prisional. 4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 700.022/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 568 DO STJ. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Omissis.

(...)

8. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, ante a periculosidade e a gravidade in concreto da conduta delitiva, em razão da prática de homicídio triplamente qualificado. Conforme narram as instâncias primevas, não se pode desconsiderar a forma como o fato ocorreu, pois, esta reforça a periculosidade do Representado, que atirou na vítima enquanto esta era imobilizada por seu comparsa. Um agente público que porta arma de fogo e a utiliza em ambientes público, onde se consome bebida alcóolica, demonstra conduta perigosa, ensejando a necessidade de acautelamento da ordem pública.

9. "Se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014).

10. Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, convém ponderar que o critério temporal é subjetivo, não se baliza por medidas exclusivamente aritméticas, mas pela aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo que, a despeito do transcurso de prazo entre o suposto fato criminoso e o decreto de prisão preventiva, não se divisa a alegada falta de urgência.

11. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 156.474/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

É imperioso ressaltar ainda, que não se trata de periculosidade presumida do agente, tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim
do real e concreto perigo que ele representa para a sociedade, eis que, ao que consta das informações o crime ocorreu pelo fato de desavenças que existem há anos
. Deste modo, sua liberdade pode, efetivamente, ensejar grave intranquilidade ao meio social.

Cumpre destacar que na exordial acusatória, narra uma das testemunhas
in litteris
, que :”(...)
A testemunha GLACILIANO MAGNO PANTOJA JUNIOR, que estava no local do crime, informou que no momento do ocorrido três crianças estavam no local lanchando, e quando o depoente percebeu o denunciado se aproximando em posse de uma espingarda, levantou-se e passou a observar. Que o momento em que percebeu que o acusado Edmundo Neto ia desferir tiro em “Zé da Rampa”, a testemunha segurou o cano da espingarda, e o disparo acertou a parede da lanchonete. Neste momento, a vítima José Luiz Pantoja Trindade, conhecido por “ZÉ DA RAMPA”, na tentativa de se defender, armou-se com uma arma branca, do tipo faca, e lesionou o braço do acusado, que após ser lesionado evadiu-se do local pulando no rio
(...)”.

Deste modo, verifica-se que há destemor por parte do paciente em cometer o delito, havendo que ter necessária cautela e manter o decreto prisional.

Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis
:

'A prisão preventiva impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta.' (HC 664289 / PE, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, j. em 15/06/2021).

'Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a constrição está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade efetiva do delito em tese praticado e da periculosidade social do réu, bem demonstradas pelas circunstâncias em que ocorreu o fato criminoso' (HC 489333 / PR, Rel. Min. JORGE MUSSI, j. em 13/08/2019).

'A fuga do distrito da culpa logo após os fatos evidencia a intenção de se furtar à aplicação da lei penal. Precedentes. 'Habeas Corpus' não conhecido' (HC 305.954/MT).

Igualmente, o Pretório Excelso:

'É da jurisprudência desta Corte que a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão'' (HC 119.676/PE).

E ainda,
mutatis mutandis
:

'A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela' (STJ, HC 459.347/GO, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 18/07/2018).

'O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva' (STJ, HC 589.003/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021).

'A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art.312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos, a evidenciar a periculosidade do agente, além do fundado receio de reiteração delitiva. [...] É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública' (STJ, HC 599.953/PI, Rel. Min. LAURITA VAZ, julgado em 15/12/2020).

'As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta e necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas' (STJ, AgRg no HC 660.005/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 27/04/2021)."

Assim, é imperioso que o decreto de prisão preventiva não se encontra desprovido de fundamentação, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado, pois a decisão de 1º grau suficientemente fundamentada nos requisitos legais do art. 312 do CPP.

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
”.

2. Denoto que a contemporaneidade da prisão não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, FEMINICÍDIO, ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS LANÇADOS NO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME (MODUS OPERANDI) E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. IDONEIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Os elementos sopesados justificam a manutenção da prisão para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Ao decretar a prisão preventiva do réu, o Magistrado processante sopesou a gravidade concreta do delito perpetrado (feminicídio da ex-namorada, grávida, mediante disparos de arma de fogo em seu rosto), bem como a posterior fuga do paciente do distrito da culpa. 2.
A contemporaneidade da prisão não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo. Mostra-se incoerente que o paciente seja colocado em liberdade sob o argumento de falta de contemporaneidade, valendo-se exatamente do tempo em que ficou foragido
(HC n. 431.649/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 22/6/2018). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 775.563/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 12/12/2022.) - Negritei

Ademais, inexiste alteração fática superveniente que torne recomendável a revogação da prisão já decretada neste momento processual
.

É o entendimento jurisprudencial:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÃO ANTERIOR. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. 1. "A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva" (RHC n. 107.566/MG, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, Dje 9/4/2019). [...] 3. "É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018) 4. [...] 6. Recurso desprovido. (RHC 110.945/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019)
(...)”.

Assim, no que consiste a
gravidade do crime ora praticado
, se reclama a imposição de resposta penal adequada e proporcional,
autorizando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública
, a despeito do
princípio da presunção de inocência
, que deve ser mitigado em casos como o que ora se examina. O
crime praticado na presença de três crianças deve ser apurado com cautela
.

Dessa forma,
o juízo decretou a prisão preventiva e optou por manter a custódia do paciente
, motivando suas decisões, ainda que de maneira sucinta, mas suficientes, em
dados concretos e reais
, quais sejam: a
existência da

materialidade delitiva
, os
indícios suficientes de autoria
, a
necessidade de assegurar a ordem pública
, ante a presença de elementos reveladores da
periculosidade social do paciente
, além da
gravidade concreta do delito praticado
.

A decisão ora hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, nem é carente de fundamentação
, diante da
ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a sociedade
.

Nesse sentido:

Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de recurso especial. Não cabimento. Homicídio qualificado. Prisão Preventiva. Segregação cautelar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. Modus operandi. Conveniência da instrução criminal. Ameaça a familiares da vítima. Habeas Corpus não conhecido. (...) II- A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do Código de Processo Penal. III-
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, haja vista o
modus operandi
empregado na conduta supostamente perpetrada
– homicídio qualificado –, que, nos termos da denúncia “foi praticado por motivo fútil, uma vez que perpetrado em razão de discussões pretéritas havidas entre a vítima e os denunciados, as quais versavam sobre o terreno onde residiam” (fls. 15),
o que demonstra a periculosidade do paciente
. (...). Habeas Corpus não conhecido. (STJ, HC 489.118/RS, Relator Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).

De igual modo, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública. No caso em apreço,
devido à gravidade concreta do delito, revela-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente
.

Sendo assim, as medidas cautelares diversas à prisão não acautelariam o meio social, de modo que
a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão se mostra ineficaz
.

Deste modo, verifica-se que a custódia preventiva do paciente está em consonância com os ditames legais, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste remédio heroico.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO e DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 18/12/2023